Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do bem, pois devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque constatou-se que ele esteve na posse de aparelho celular de origem ilícita, e não trouxe aos autos qualquer documentação do bem ou de sua aquisição.
4. Preenchidos os requisitos objetivos da primariedade e do pequeno valor da coisa receptada, a aplicação do privilégio (artigo 180, § 5o, segunda parte, combinado com o artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal), na fração intermediária de 1/3 (um terço), considerando que o bem seria vendido por valor pouco inferior ao do salário mínimo vigente à época dos fatos, é medida de rigor.
5. Recurso parcialmente provido.